Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-37.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração, por serem via recursal estreita cujos limites encontram-se descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não são adequados para reforma do julgado, salvo quando estejam configuradas as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material, mesmo para fins de prequestionamento.
2. Ocorrendo erro material, procede-se à sua correção, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.
3. Recurso provido, sem efeitos infringentes.